Tribunal: CARF
Processo: 13807.003136/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003136/2004-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.719 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003136/2004-70
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-002.068, de 19/09/2017 (fls. 1.792 a 1.810)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
que unanimemente negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Declarações de Compensação (DCOMP) referentes a
débitos de IRPJ e de CSLL devidos por estimativa, em meses do ano-calendário de 2003, a
serem compensados com créditos correspondente ao saldo de IRPJ negativo apurado na DIPJ
2003, ano-calendário de 2002. Os valores seriam resultantes do imposto devido deduzido de: (a)
retenções na fonte no valor de R$ 78.262.088,34; (b) pagamentos de imposto sobre ganhos no
mercado de renda variável; e (c) recolhimentos mensais por estimativa, conforme informado na
Ficha 12 da DIPJ entregue pelo contribuinte.
A DERAT/SP prolatou Despacho Decisório (fls. 192 a 196) não homologando as
DCOMP, pelas seguintes razões: (a) quanto ao crédito de IRRF, a fiscalização considerou as
DIRF de fls. 98/147, nas quais constatou que as retenções de 2002 tiveram origem em juros
sobre capital próprio (JCP), operações de Swap, aplicações financeiras de renda fixa, venda de
produtos e serviços a órgão público federal e a outras pessoas jurídicas (dessas, geraram direito a
compensação apenas aquelas incidentes sobre as aplicações financeiras em renda fixa e sobre
remunerações de serviços a outras PJ, visto que o imposto retido por órgão público não foi
deduzido do lucro real; que foram oferecidas à tributação “outras receitas financeiras”, nas quais
foram incluídas as aplicações de renda fixa, mas sem oferecer à tributação as receitas oriundas de
operações de Swap e mercado de renda variável, tampouco as receitas de JCP); e (b) quanto ao
crédito do imposto mensal por estimativa, verificou-se que os valores devidos relativos a
fevereiro, março e abril de 2002 foram compensados com saldos negativos de IRPJ apurados nos
anos-calendário de 2000 e 2001; e, com base na análise realizada, o Fisco refez o cálculo do IR
sobre o Lucro Real, desconsiderando a compensação de prejuízos acumulados, por insuficiência
de saldo após a cisão parcial da empresa, bem como as deduções do imposto que se mostraram
indevidas (retenção na fonte, ganho no mercado de renda variável e estimativas compensadas).
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 211 a 214), argumentando, em síntese, que: (a) os saldos negativos foram
apurados conforme a legislação, sendo oriundos das DIPJ de 2001 e 2002; e as compensações
pretendidas foram devidamente informadas nas DCTF e PER/DCOMP; (b) conforme
demonstrado no Despacho Decisório, compôs o saldo negativo gerado pela DIPJ ano-base 2002
a retenção do IRF sobre aplicações financeiras, além das estimativas recolhidas durante o ano
que excederam ao devido em 31/12/2002, o que levaria à conclusão de que “o saldo
compensado, mesmo sem juros sobre o capital próprio supre as mesmas” (sic); (c) sobre os JCP,
explica que os seus valores não foram considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ
porque estavam sendo contabilizados como dividendos e, conforme a legislação vigente, não
estavam sendo tributados; (d) os rendimentos sobre aplicações de renda fixa e renda variável não

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

se encontram segregados em linhas especificas na DIPJ porque são contabilizados em uma única
conta de resultado, sendo assim oferecidos à tributação, devido ao grande volume de
lançamentos contábeis; e (e) por ocasião da cisão ocorrida em janeiro de 2001, foram vertidos à
contribuinte 1,437% do patrimônio liquido nessa data, e a mesma proporção do saldo de
prejuízos fiscais acumulado em 31/12/2000; e aplicando essa porcentagem aos valores, teria
remanescido um patrimônio liquido (PL) de R$ 207.799,00 e um prejuízo fiscal acumulado de
R$ 11.580.971,44, montante suficiente às compensações realizadas posteriormente.
Os autos vieram à DRJ I/SP, que solicitou Diligência, conforme Despacho de fls.
220 a 222, requerendo documentos e mais esclarecimentos sobre a Cisão citada pela
Contribuinte na Manifestação de Inconformidade. Em atenção ao referido Despacho, a Defic/SP
diligenciou a empresa e elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 241/242, no qual indica
documentos e relata os esclarecimentos fornecidos pelo Contribuinte.
O recurso foi julgado pela DRJ/São Paulo/SP, por meio do Acórdão no 06-749,
de 29/03/2005 (fls. 244 a 254), considerando procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para determinar a elaboração de um novo Despacho Decisório, no qual o
pleito da Contribuinte fosse analisado em conformidade com os efetivos efeitos da cisão parcial
demonstrada nos autos.
Em 18/12/2007 o Contribuinte apresentou DIPJ 2003 retificadora (no 127963060),
em que aumentou o valor do saldo negativo apurado (de R$ 87.354.413,75 para R$
88.550.780,07), mediante dedução destacada das retenções oriundas de órgãos públicos no
cálculo do saldo de IR a pagar. Em 27/12/2007, com base nessa declaração retificadora,
apresentou a PER/DCOMP no 17037.09325.271207.1.3.0277, que deu origem ao PAF no
16306.000180/2008-91, que foi juntado ao presente processo, com vistas a julgamento conjunto.
A DERAT/SP, indeferiu o pleito do Contribuinte, em novo Despacho Decisório
de fls. 282 a 295, esclarecendo que tal indeferimento não trazia nenhum prejuízo à interessada,
uma vez que a modificação introduzida pela DIPJ 2003 retificadora (cômputo das retenções de
IR por órgãos públicos) já havia sido apreciada na análise do pleito do processo principal.
O Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls. 886 a 892),
fazendo referência aos autos do PAF no 16306.000180/2008-91(indicando o PER/DCOMP no
17.037.09325.271207.1.3.02-7770), alegando que o Despacho recorrido, que indeferiu a sua
pretensão com fundamento no art. 57 da IN SRF no 600/2005, é nulo por conter erro de fato, uma
vez que o Fisco considerou erroneamente que a PER/DCOMP no 17.037.09325.271207.1.3.02-
7770, seria retificadora da PER/DCOMP no 41537.59384.140803.1.3.027212; destacando que o
PER/DCOMP no 17.037.09325.271207.1.3.027770, foi apresentado em 27/12/2007, após entrega
de DIPJ 2003 retificadora, em 18/12/2007, na qual incluiu na composição do saldo de IR a pagar
o crédito de IR retido por Órgãos Públicos no valor de R$ 1.196.366,32, crédito esse que não
havia sido aproveitado, por equivoco, na DIPJ 2003 original.
No que se refere ao presente processo, cientificada do Despacho Decisório de fls.
282 a 294, o Contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade (fls. 308 a 334),
alegando que: (a) há nulidade no Despacho Decisório questionado; (b) há decadência do direito
do Fisco de constituir os créditos tributários compensados pelas PER/DCOMP no
41537.59384.140803.1.3.02-7212 e 31833.84671.280803.1.3.02-4129, pois transcorreram mais
de 5 (cinco) anos da data do protocolo do pedido de compensação, conforme a regra do artigo
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

74, § 5o, da Lei no 9.430/1996; (c) deve ser integralmente reconhecido o direito creditório e
devidamente homologadas as compensações objeto dos PER/DCOMP no 41537-59384.
140803.1 .3.02-7212, 31833.84671.280803.1.3.02-4129 e 19578.01638.300903.1.3.02-4670,
pois foram obedecidas pelo Contribuinte todas as formalidades exigidas pela legislação tributária
em vigor, bem como comprovada nos autos a origem e existência do crédito; e (d) devem ser
excluídas dos presentes autos as questões referentes a credito de IRRF retido por órgãos públicos
(PER/DCOMP no 17037.09325.271207.1.3.02-7770), no valor de R$ 1.196.366,32, pois não
possuem qualquer relação com os créditos objeto de discussão nos presentes autos, uma vez que
já estão sendo tratadas no PAF no 16306.000180/2008-91); e o crédito de IRRF de
JCP/Dividendos, no valor de R$ 349.042,15, pois, além de nunca ter sido utilizado pela empresa,
também não possui qualquer relação com os créditos aqui debatidos.
Os recursos foram julgados pela DRJ/São Paulo I/SP, por meio do Acórdão no
16-20.589, de 02/03/2009 (fls. 1.281 a 1.311), que considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não vislumbrando nulidades e não homologando as compensações
declaradas nos PAF no 13807.003136/2004-70 (principal) e no 16306.0000180/2008-91
(juntado), devendo ser mantidos os termos do Despacho Decisório que indeferiu o pleito da
requerente à compensação de débitos próprios com suposto saldo credor.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário
(fls. 1.371 a 1.401), em 20/04/2009, reprisando os argumentos de sua Manifestação de
Inconformidade, suscitando, em resumo, que: (a) tendo em vista a juntada aos presentes autos do
PAF no 16306.000180/2008-91, em que se discute a não homologação da compensação objeto do
PER/DCOMP no 17037.09325.271207.1.3.02-7770, lança mão, no presente recurso, dos mesmos
argumentos empregados em sua Manifestação de Inconformidade, apresentada naqueles autos;
(b) requer a nulidade do Despacho Decisório não sanada pelo Acórdão DRJ - impossibilidade de
utilização de mera presunção para não homologar as compensações; (c) há decadência do direito
do Fisco - Homologação tácita dos pedidos de compensação; (d) há falta de clareza do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido, no que toca ao não reconhecimento de seu direito creditório;
argumentando sobre a comprovação nos autos da origem e existência do crédito utilizado pela
empresa sobre as seguintes matérias: direito ao crédito relativo ao Imposto de Renda Mensal
pago por Estimativa feitos da Cisão ocorrida na empresa (R$ 54.334.022,53); crédito de IRRF –
Aplicações financeiras de renda fixa e variável (R$ 78.262.088,34); credito de IRRF Serviços de
telecomunicações prestados a órgãos públicos (R$ 1.196.366,32); credito de IRPJ Renda
Variável (R$ 42.173,88); e credito de IRRF Juros sobre Capital Próprio/Dividendos.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, e em
14/07/2009, o Contribuinte protocolou no CARF a petição de fls. 1.549 a 1.595, em que requer a
juntada dos Anexos “comprovantes de rendimento emitidos pelas instituições financeiras”, que,
juntamente com os demais comprovantes de rendimento apresentados em 09/03/2009 (fls. 1.313
e seguintes), comprovariam o valor de R$ 78.262.088,34 relativo ao IRRF incidente sobre
aplicações financeiras de renda fixa e variável (SWAP) que foi indicado no seu Recurso
Voluntário (item 13 da ficha 12-A da DIPJ 2003).
Em 09/10/2013, o Presidente da 1a Seção de Julgamento, ao analisar o requerido,
proferiu o seguinte Despacho, antes do sorteio do processo ao Relator (fl. 1.534):
“Cuida-se de petição da contribuinte para que se proceda à juntada de
"demonstrativos para Imposto de Renda" fornecidos por instituições financeiras
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

com o fito de comprovação de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
aplicações financeiras de renda fixa e variável, ao pressuposto de comporem o
crédito buscado nas declarações de compensação apreciadas pela 5a Turma de
Julgamento Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(I) quando do acórdão 16-20.589, bem assim, de cópia do acórdão n° 16-18.636,
daquela mesma Turma, prolatado nos autos do processo administrativo n°
11610.001436/2003-13, no qual teria restado reconhecido o efetivo pagamento de
estimativas igualmente integrantes do crédito buscado neste processo.
Observa-se que referidas peças apresentam-se em cópias devidamente autenticadas.
Nada obstante não tenha a contribuinte discorrido sobre as razões da não apresentação
destes elementos à época do recurso voluntário, entendo pertinente sua juntada,
transferindo ao Colégio Julgador, consequentemente, a apreciação quanto a viabilidade
de serem tomados em conta”. (grifo nosso)
Colocado na pauta para julgamento do recurso, preliminarmente, o Colegiado da
Turma julgadora, declinou da competência para outra Turma julgadora da 1a Seção, para
julgamento conjunto com o processo no 11610.001436/2003-13, conforme disposto no Acórdão
no 1302-001.476, de 26/08/2014 ( fls. 1.535 a 1.548).
Em Despacho de 05/05/2017, às fls. 1.765/1.766, restou definido que o PAF no
11610.001436/2003-13, deveria ser analisado em conjunto com este (principal). Em que pese tal
proposta, os processos foram novamente apartados, tendo sido efetuado julgamento definitivo do
PAF no 11610.001436/2003-13 em 10/08/2022, po meio do Acórdão no 9101-006.259, no qual se
decidiu, por maioria, conhecer e negar provimento ao recursos especial interposto pelo
Contribuinte.
Em 14/09/2017, o Contribuinte protocolou nova Petição de fls. 1.769/1.770,
requerendo a juntada de novos documentos – livros razão do ano de 2000 a 2003 e
demonstrações financeiras dos anos calendários de 2000 e 2002, constantes de mídia anexa
(arquivos não pagináveis), alegando serem comprovantes (documentos de prova) de seu direito
referente às matérias aqui controvertidas.
O CARF apreciou o contencioso no Acórdão no 1401-002.068, de 19/09/2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, no
qual se negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, aclarando-se que: (a) uma vez
que a decisão da DRJ não anulou o primeiro Despacho Decisório, mas apenas determinou que a
autoridade prosseguisse na análise do mérito, o prazo para homologação não se afere do segundo
Despacho; e (b) conforme Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Cientificado do Acórdão no 1401-002.068, de 19/09/2017, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração de fls. 1.823 a 1.825, aduzindo, em síntese, a existência de omissão
no julgado ao “não analisar a petição juntada aos autos no dia 14.9.2017, pela qual a
Embargante trouxe aos autos os livros-razão referentes aos anos-calendário de 2000 a 2003,
bem como demonstrações financeiras dos anos-calendário de 2000 e 2002, (doc. no 2 da petição
juntada em 14.09.2017), que comprovam que a Embargante ofereceu à tributação as receitas
que originaram as retenções na fonte utilizadas para a composição do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002 (referentes à juros sobre capital, operações de Swap,
aplicações financeiras de renda fixa, venda de produtos e serviços a órgãos públicos da
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

administração federal e prestação de serviço a outras pessoas jurídicas e outros rendimentos,
bem como a ganhos no mercado de renda variável)”. Aduz o embargante que tendo sido a
suposta falta de comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram as
retenções na fonte o único argumento utilizado pelo Acórdão embargado para negar provimento
ao recurso, o colegiado não poderia ter-se furtado a analisar os documentos apresentados junto à
mencionada petição. Requereu ainda o embargante o saneamento da omissão apontada, com
efeitos infringentes, a fim de que fosse analisada a documentação acostada e/ou determinada a
baixa dos autos em diligência para sua análise pela unidade de jurisdição do contribuinte.
Analisado o recurso, conforme exposto no Despacho em Embargos s/no - 4a
Câmara/1a Turma Ordinária/1a Seção, às fls. 1.875 a 1.877, o Presidente da Turma, com fulcro
no art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, rejeitou os Embargos de declaração opostos,
mantendo inalterado o Acórdão embargado.
Da matéria submetida à CSRF
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.947 a 1.962) apontando
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a) ocorrência de homologação
tácita da homologação tácita dos pedidos de compensação; e (b) necessidade de
conhecimento de documentos juntados antes ao autos do julgamento do recurso voluntário
e que deveriam constar do processo na respectiva data de julgamento. Indica como
paradigma da divergência o Acórdão no 3201-001.878, de 2015 (para a primeira matéria) e o
Acórdão no 2802-003.287, de 2015 (para a segunda).
Pelas considerações efetuadas no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, quanto à primeira matéria, percebe-se que após a analise dos arestos confrontados,
entendeu-se que se tratam de situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência, negando-
se seguimento ao recurso interposto.
Quanto à segunda matéria, no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
entendeu-se que ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas: enquanto o Acórdão recorrido, integrado pelo Despacho em Embargos
entendeu que “os Embargos, (...), constituem uma via recursal estreita, não se prestando de
forma alguma ao saneamento de eventual falha que não se subsuma às hipóteses
regimentalmente previstas nos citados artigos 65 e 66 do RICARF”, no Acórdão paradigma
(Acórdão no 2802-003.287, de 2015) decidiu-se de modo diametralmente oposto, no sentido de
que “são cabíveis os embargos de declaração quando demonstrado que o Acórdão foi proferido
desconhecendo documentos que deveriam constar dos autos na data do julgamento”.
Assim, em 28/06/2018, no contexto do Despacho de Admissibilidade de fls.
1.965 a 1.970, o presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, uma vez que após análise de divergência, em
juízo de cognição sumária, concluiu pela caracterização, em parte, das divergências de
interpretação suscitadas, somente quanto à segunda matéria:: necessidade de conhecimento de
documentos juntados antes do julgamento do recurso voluntário e que deveriam constar
dos autos na respectiva data de julgamento.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

Cientificado do Despacho de Admissibilidade acima, o Contribuinte interpôs
recurso de Agravo (fls. 1.977 a 1.980), requerendo o seguimento total do Recurso Especial, o
que foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em Agravo – CSRF / 1a Turma,
de 11/10/2019 às fls. 2.040 a 2.043, mantendo-se o seguimento parcial do recurso.
Em Contrarrazões (fls. 2.050 a 2.056), a Fazenda Nacional demanda o não
provimento do Recurso Especial uma vez que, “(...) a juntada aos autos de documentos após a
apresentação da Impugnação não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, §4o
do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual o Acórdão recorrido não merece reforma nesse
ponto”.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), em 18/05/2023 o processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro, para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de
28/06/2018, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, às fls. 1.965 a 1.970.
No entanto, tendo em conta a circunstância excepcionalíssima ocorrida no
presente processo (protocolo de documentos adicionais de defesa em data anterior ao
julgamento, com anexação pelo CARF aos autos apenas depois de proferido o Acórdão
recorrido), e o fato de o exame de admissibilidade ter sido efetuado apenas com comparação de
ementa, cabe verificar se, de fato, as circunstâncias que se apresentam no único paradigma
colacionado (Acórdão no 2802-003.287) e no recorrido são, de fato, semelhantes.
No paradigma, trata-se de caso em que o acórdão proferido pelo CARF não
conheceu do recurso do contribuinte, por intempestividade, havendo a interposição de embargos
para debater a data de interposição do recurso, que deveria ser a data da postagem, e não a do
protocolo do CARF. No Acórdão paradigma (Acórdão no 2802-003.287), que é um Acórdão de
Embargos, reviu-se o não conhecimento resultante do julgamento anterior (Acórdão no 2802-
003.195, “...que foi proferido com base em premissa fática equivocada que foi decisiva para o
resultado do julgamento”).
Portanto, no caso do paradigma não oi juntado aos autos nenhum documento fora
dos prazos estabelecidos no art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Houve apenas equívoco na
interpretação da tempestividade ou não do próprio recurso apresentado, o que, por óbvio, é
decisivo no julgamento.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

No presente caso, o contribuinte, ciente da decisão da DRJ em 20/03/2009 (cf. AR
de fl. 1368) interpôs seu recurso voluntário em 20/04/2009 (fls. 1.371 a 1.401), não havendo
questionamento quanto à tempestividade. Antes disso, em 09/03/2009, juntou ao processo ainda
comprovantes de rendimento emitidos por instituições financeiras (fls. 1.313 e seguintes),
entendidos como pertinentes em despacho proferido pelo presidente do colegiado (fl. 1.534).
Cerca de oito anos após a interposição do recurso voluntário, em 14/09/2017, o
contribuinte apresentou petição dirigida ao relator do processo (fls. 1.769/1.770), contendo mídia
anexa (CD), indicando conter “...livros-razão referentes aos anos-calendário de 2000 a 2003,
bem como das demonstrações financeiras dos anos-calendário de 2000 e 2002”. Tais
documentos foram juntados aos autos pela Secretaria do CARF (conforme registro de fl. l.769)
às 16:24 do dia 14/09/2017. Ocorre que o julgamento do processo, pelo Acórdão recorrido, deu-
se na manhã do mesmo dia 14/09/2017. E, portanto, o colegiado, ao apreciar o recurso
voluntário, sequer se manifestou sobre o CD anexo, contendo livro razão e demonstrações
financeiras.
O esclarecimento da situação tratada no processo referente ao paradigma (onde se
provou cabalmente não haver intempestividade do recurso voluntário) e no recorrido (análise da
data de protocolo da anexação de CD contendo registros contábeis apresentados como
complemento ao recuso voluntário, oito anos após a interposição de tal recurso) torna cristalino
que o paradigma é inapto a instaurar divergência, não cabendo pronunciamento do colegiado
uniformizador.
A simples comparação das ementas do paradigma e do acórdão recorrido
(integrado pela admissibilidade monocrática de embargos) é insuficiente para caracterizar a
divergência, tendo em conta que em tais processos se estava a tratar de situação faticamente
distinta, de modo a ser impossível concluir que se o colegiado que apreciou o único paradigma
colacionado (Acórdão no 2802-003.287) estivesse diante da situação encontrada no recorrido,
adotaria posicionamento distinto do ali encampado.
O paradigma, recorde-se, trata de situação decisiva (data de protocolo do recurso),
de fato, que, por si, à margem de análise de tese jurídica, afeta o resultado do processo (de não
conhecimento para conhecimento). No entanto, o caso que aqui se analisa envolve a data de
protocolo de documento notória e indiscutivelmente juntado ao processo oito anos depois da
interposição do recuso voluntário, e que, por si, em nada afetaria decisivamente o resultado do
julgamento, sem que houvesse revolvimento probatório alheio à mera discussão da data de
protocolo. Eventual consideração pelo colegiado do CD juntado cerca de um decênio após o
recurso voluntário ainda demandaria debate jurídico sobre a aceitação e a validade de seu
conteúdo, sobre estar ou não provado algo em tal CD, ou mesmo se a mídia suscitaria dúvidas a
ponto de ensejar conversão em diligência (situações, recorde-se, absolutamente ausentes no
paradigma).
A demanda por dilação probatória ad infinitum, aparentemente debatida nestes
autos, tem pouca relação, assim, com o tema pontual tratado no acórdão paradigma invocado
pelo recorrente.
Portanto, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma colacionado, não é possível evidenciar a divergência jurisprudencial alegada, o que
enseja o não conhecimento do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.003136/2004-70

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2068
DF CARF MF
Original